Tribunal: TJMT
Processo: 1014246-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014246-98.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA

REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE

ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), LUCAS DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 061.255.721-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DE OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 930.722.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECLAMANTE), LUCAS DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 061.255.721-96 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS APÓLICES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO – SUCEDÂNEO RECURSAL –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

“Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO No 1014246-98.2023.8.11.0000

RECLAMANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIROS INTERESSADOS:
LUCAS DE OLIVEIRA QUEIROZ E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação apresentada por
Companhia de Seguro Aliança do Brasil
, contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado no. 1002622-80.2021.8.11.0078 interposto pela mesma, mantendo-se a sentença integralizada pela decisão que acolheu em parte os aclaratórios opostos, que julgou procedente “a pretensão inicial para o fim de condenar a reclamada ao pagamento dos seguros de vida decorrentes das propostas no 159004640 (id. 67863639), no 50.672.932 (id. 67864441) e no 49.615.575 (id. 67864442), deduzido os valores já recebidos pelos reclamantes conforme comprovantes nos id’s 75209274, 75209275 e 75209281” (sic), com os acréscimos legais, objeto da ação de cobrança manejada por
Marlene de Oliveira Ortiz
e
Lucas de Oliveira Queiroz
.

Em suma, a Reclamante sustenta que
“já efetuou o pagamento de todas as apólices em discussão, e ainda que tal comprovação só foi possível no presente momento processual, não há o que se falar em condenação desta recorrente à novo pagamento”
(sic).

Anota que a presente Reclamação
“tem como escopo a reforma do acordão que violou expressamente aos artigos 757, 760, 781 e 792, do Código Civil, pois os contratos em questão foram todos devidamente quitados, conforme previsto em cada contrato, inexistindo qualquer obrigação remanescente”
(sic).

Aduz, ainda, que
“a discussão existente nesta Reclamação, cuja relevância extrapola, evidentemente, os limites estritos desta lide, afrontamento entendimento do STJ”
(sic).

Ao final, requer
“seja provida a presente Reclamação para rescindir o v. acórdão que está em confronto ao entendimento deste D. Tribunal de Justiça, em razão da inexistência do dever de indenizar desta parte recorrente, uma vez que já houve o cumprimento integral dos contratos, com pagamentos realizados nos termos do contrato firmado entre as partes e devidamente comprovados”
(sic).

Diante da ausência de pedido de efeito suspensivo, foi determinada a prestação das informações pertinentes, as quais foram aportadas no Id. 196682151.

Sem manifestação da parte interessada.

A d. Procuraria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de opinar não por vislumbrar interesse público (Id. 217977686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Segundo o art. 1o da Resolução STJ/GP no. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, Marlene de Oliveira Ortiz e Lucas de Oliveira Queiroz ajuizaram ação de cobrança contra a ora reclamante, pretendendo o pagamento integral das propostas de seguro de vida decorrente do falecimento do Sr. Gideval Queiroz dos Santos, cujos autores são os beneficiários legais.

Infere-se que os pedidos inaugurais foram julgados procedentes pelo MM. Juiz de Direito,
Dr.

Daniel Campos Silva de Siqueira
, então titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal, para o fim de
“condenar a reclamada ao pagamento integral aos reclamantes dos seguros de vidas decorrentes das propostas no 159004640 (id. 67863639), no 50.672.932 (id. 67864441) e no 49.615.575 (id. 67864442), todos os valores corrigidos monetariamente, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios, a partir da citação”
(sic – Id. 172574721).

Opostos embargos declaratórios pela ora reclamante, estes foram parcialmente acolhidos por meio da decisão integrativa de Id. 172574723, apenas para corrigir omissão, para copnstar o seguinte no dispositivo da sentença:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar a reclamada ao pagamento dos seguros de vida decorrentes das propostas no 159004640 (id. 67863639), no 50.672.932 (id. 67864441) e no 49.615.575 (id. 67864442), deduzido os valores já recebidos pelos reclamantes conforme comprovantes nos id’s 75209274, 75209275 e 75209281. Ressalto que os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios, a partir da citação...”
(sic).

E em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal negou provimento ao recurso da seguradora aqui reclamante, mantendo integralmente a sentença singular (Id. 172574724), com a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SEGURO DE VIDA - OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE - NEGATIVA DE COBERTURA - REQUISITOS ESTIPULADOS NA APÓLICE PREENCHIDOS - CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide. 2. No caso, restou demonstrada à contratação dos seguros de vida citados na inicial, igualmente, o falecimento do cônjuge da reclamante, em 23/07/2020, bem como, comprovado que o de cujus fazia parte do quadro de funcionários da empresa contratante do seguro. 3. Assim, estando preenchidos os requisitos estipulados na apólice dos seguros de vida contratados, a indenização securitária por morte ora pretendida deve ser mantida, como determinado em sentença. 4. Recurso conhecido e improvido.”

Nesta Reclamação, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à precedentes do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o
“acordão que violou expressamente aos artigos 757, 760, 781 e 792, do Código Civil, pois os contratos em questão foram todos devidamente quitados, conforme previsto em cada contrato, inexistindo qualquer obrigação remanescente”
(sic).

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

No caso concreto, a reclamante pretende unicamente a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e também do STJ, elencando tais precedentes na tabela de páginas 06/09 das razões de Id. 172574713, os quais, a toda evidência, não possuem a força vinculante pretendida, e, portanto, não pode, por si só, ser obrigatoriamente empreendida por este eg. Tribunal.

Dessa forma, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta eg. Seção em casos idênticos ao presente:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.”
(N.U 1008705-84.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO – FEITO EXTINTO.

Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(TJMT. Reclamação n.o 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024